Tribunal: STF
Processo: ADI 7600
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional, civil e processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade nºs 7600, 7601 e 7608. Lei nº 14.711/23. Procedimentos extrajudiciais de execução da garantia em alienação fiduciária de bem móvel, em hipoteca e em concurso de credores. Constitucionalidade. Possibilidade de acionamento do poder judiciário. Procedimento extrajudicial de busca e apreensão da garantia fiduciária. Interpretação conforme. 



    I. Caso em exame



    1. Ações diretas de inconstitucionalidades (nºs 7600, 7601 e 7608) ajuizadas contra os seguintes procedimentos instituídos pela Lei nº 14.711/23: (i) execução extrajudicial de garantia em alienação fiduciária de bem móvel – consolidação da propriedade (art. 8º-B acrescido ao Decreto-Lei nº 911/69); (ii) busca e apreensão extrajudicial em alienação fiduciária de bem móvel (art. 8º-C acrescido ao referido decreto); (iii) execução extrajudicial de garantia em hipoteca (art. 9º); e (iv) execução extrajudicial de garantia imobiliária em concurso de credores (art. 10). 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os procedimentos de execução extrajudicial veiculados pela Lei nº 14.711/23 são compatíveis com as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição, da reserva de jurisdição, do direito de ser processado pela autoridade competente, da inviolabilidade de domicílio e do direito de propriedade.



    III. Razões de decidir



    3. A tendência à desjudicialização de procedimentos executivos vem sendo assinalada pela doutrina como uma forma de reduzir a sobrecarga do Poder Judiciário, em linha com um movimento mundial recente, tendo como fundamentos: (i) a razoabilidade de se atribuir a prática de determinados atos de execução a autoridades ou agentes privados; (ii) a necessidade de ampliação do acesso à justiça e de garantia da celeridade na prestação jurisdicional; e (iii) a estruturação de um sistema de justiça multiportas no ordenamento brasileiro.



    4. O STF reconheceu a constitucionalidade dos procedimentos executivos extrajudiciais previstos no Decreto-Lei nº 70/66 e na Lei nº 9.514/97 (Temas nº 249 e 982 da Repercussão Geral, respectivamente), afastando as alegações de ofensa à inafastabilidade da jurisdição, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que tais normas não obstam o acesso ao Poder Judiciário e franqueiam ao devedor a possibilidade de se manifestar, inclusive purgando a mora, antes da consolidação da propriedade em nome do credor.



    5. O art. 8º-B estabeleceu procedimento que se desenvolve perante oficial registrador, autoridade imparcial cujos atos estarão sempre sujeitos ao controle judicial. Há uma sucessão de atos que compreendem a garantia de notificação do devedor fiduciante, o que lhe oportuniza pagar a dívida voluntariamente ou apresentar documentos que comprovem que a cobrança é indevida, hipótese na qual o oficial do cartório deverá deixar de prosseguir com o procedimento. Os atos atribuídos ao oficial registrador têm natureza meramente administrativa, não sugerindo, em princípio, a necessidade de atuação do Poder Judiciário. A norma questionada retira da esfera judicial ato plenamente realizável em ambiente cartorário, sem prejuízo dos direitos das partes envolvidas. 



    6. O procedimento de busca e apreensão extrajudicial previsto nos parágrafos do art. 8º-C será compatível com a Constituição de 1988 desde que adotadas as devidas cautelas para evitar graves violações dos direitos fundamentais do devedor, o que conduz à necessidade de se conferir interpretação conforme à Constituição a ele. Os §§ 4º, 5º e 7º, ao tratarem dos atos concretos para a apreensão de bem, não são claros quanto (i) aos limites da atuação do credor ou dos terceiros mandatários, que podem ser empresas especializadas, na realização das diligências de localização do bem (§§ 4º e 5º), e quanto (ii) aos limites do ato apreensão do bem realizado pelo oficial da serventia extrajudicial (§ 7º, expressão “apreendido o bem pelo oficial da serventia extrajudicial”). 



    7. Nas diligências de localização do bem móvel e no ato de sua apreensão devem ser assegurados: i) os direitos à vida privada, à honra e à imagem do devedor, sendo vedado, por exemplo, atos de perseguição dos executados e de seus familiares pelo credor, por empresa especializada ou por agente cartorário; ii) a inviolabilidade do sigilo de dados, devendo ser utilizados para a localização e a apreensão do bem somente dados públicos ou disponibilizadas pelo devedor, não podendo esses dados ser obtidos por meios ilícitos; iv) a vedação ao uso privado da violência, sob pena de os executores da medida incorrerem em fato tipificado como crime; v) a inviolabilidade do domicílio, evitando-se a devassa do domicílio e respeitando-se a reserva de jurisdição prevista no art. 5º, inciso XI, da CF/88; vi) a dignidade da pessoa humana, cabendo ao credor, às empresas especializadas e aos agentes cartorários atuar com cordialidade, e vii) a autonomia da vontade, estando proibido o uso da força física ou psicológica por particulares ou agentes cartorários no intuito de constranger o devedor à entrega imediata do bem.



    8. No procedimento instituído no art. 9º da Lei nº 14.711/23 existe uma sucessão de atos que permitem ao devedor se manifestar acerca da execução, sendo-lhe ainda assegurado o direito constitucional de ação e de acesso ao Poder Judiciário para alegar direito eventualmente violado. O oficial de registro de imóveis gere administrativamente a execução, emitindo atos de comunicação, recebendo e transferindo valores e fazendo anotações de atos de transmissão dominial. Não há na sucessão de atos nenhum que deva ser obrigatoriamente realizado ou determinado por decisão judicial, salvo se o devedor alegar violação de seus direitos, hipótese em que ele poderá acessar a via judicial.



    9. O procedimento de execução extrajudicial da garantia imobiliária em concurso de credores (art. 10 da Lei nº 14.711/23) não inova quanto aos procedimentos propriamente executivos. Na qualidade de procedimento acessório, apenas estabelece a forma de definição da ordem de prioridade na distribuição dos valores obtidos com a execução de garantia em imóvel que é objeto de garantia de vários créditos. Não há nesse procedimento nenhum ato que, por sua natureza, deva ser necessariamente executado no âmbito judicial. Havendo divergências acerca do quadro geral de credores, poderão os interessados buscar resolução pela via judicial.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Pedidos julgados parcialmente procedentes para se conferir interpretação conforme à Constituição aos §§ 4º, 5º e 7º (expressão “apreendido o bem pelo oficial da serventia extrajudicial”) do art. 8º-C do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 14.711/23, segundo a qual, nas diligências para a localização do bem móvel dado em garantia em alienação fiduciária e na sua apreensão, devem ser assegurados os direitos à vida privada, à honra e à imagem do devedor, a inviolabilidade do sigilo de dados, a vedação ao uso privado da violência, a inviolabilidade do domicílio, a dignidade da pessoa humana e a autonomia da vontade.



    Teses de julgamento: 



    1. São constitucionais os procedimentos extrajudiciais instituídos pela Lei nº 14.711/23 de consolidação da propriedade em contratos de alienação fiduciária de bens móveis, de execução dos créditos garantidos por hipoteca e de execução da garantia imobiliária em concurso de credores.



    2. Nas diligências para a localização do bem móvel dado em garantia em alienação fiduciária e em sua apreensão, previstas nos §§ 4º, 5º e 7º do art. 8º-C do Decreto-Lei nº 911/69 (redação da Lei nº 14.711/23), devem ser assegurados os direitos à vida privada, à honra e à imagem do devedor; a inviolabilidade do sigilo de dados; a vedação ao uso privado da violência; a inviolabilidade do domicílio; a dignidade da pessoa humana e a autonomia da vontade.



_________



Dispositivos relevantes citados: 



CF/88, art. 5º, incisos XI, XXII, XXXV, LIII, LIV e LV;



Decreto-Lei nº 70/66;



Decreto-Lei nº 911/69;



Lei nº 14.711/23.



Jurisprudência relevante citada: 



RE nº 223.075, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/11/98;



MS nº 31.648-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 3/12/13;



MS nº 34.690-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 5/10/18; 



ADI nº 1.668, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 23/3/21;



ADI nº 5.886, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/21;



RE nº 627.106, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 14/6/21;



RE nº 860.631, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 14/2/24;



MS nº 37.773-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 2/6/22.